Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUÍS HELANO DRUMOND CHAGAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de MARIA CRISTINA LISBOA FREDERICO, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento da ausência de competência do juízo especializado para declarar a propriedade exclusiva do autor sobre os bens imóveis indicados na inicial, tampouco para autorizar a realização de negócios envolvendo os referidos bens independentemente do consentimento de sua ex-companheira. O agravante sustenta, em síntese, que o objeto do recurso é a alegada incompetência do juízo para apreciação do pedido de tutela de urgência, consistente no afastamento dos efeito jurídicos da averbação da união estável no registro dos imóveis recebidos em herança pelo agravante, para que autorizado, em caráter antecipatório, a utilização dos referidos bens como garantia em contrato pessoal de mútuo financeiro e/ou alienação desses para terceiros. Aduz ser competente o juízo da Vara de Registros Públicos e que postula tão somente a suspensão dos efeitos jurídicos decorrentes da averbação realizada (afastar a obrigatoriedade da anuência da companheira nos negócios que tenham por objeto os bens imóveis recebidos em herança), o que viabilizaria a possibilidade do recorrente aliená-los. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo da Vara de Registros Públicos a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, resolvendo as medidas urgentes vindicadas em caráter provisório até manifestação definitiva da Turma acerca da sua competência jurisdicional. E no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos para conhecer do pedido de tutela de urgência antecipada formulado tendo em vista seu poder geral de cautela e a inegável correlação com o pedido principal. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os mencionados requisitos. Para uma melhor compreensão da matéria, faz-se imperiosa uma análise minuciosa das etapas e dos atos processuais que ensejaram a decisão agravada. O autor postulou na inicial: “a) a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, inaudita altera pars, para que lhe seja assegurada, de forma imediata, a utilização do imóvel matriculado sob o no 11.726, localizado na SQS 103, Bloco F, Apto. 505, Asa Sul, Brasília/DF e o imóvel matriculado sob o no 54.381, localizado na SQS 103, Bloco E, Apto. 203, Asa Sul, em Brasília/DF, para fins de obtenção de empréstimo pessoal junto a instituição financeira ou alienação a terceiro; b) no mérito: b1) a procedência do pedido principal para determinar o cancelamento das averbações relativas à união estável apostas pelo Oficial do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal nos registros dos seguintes imóveis, a saber: i) imóvel matriculado sob o no 32.379, localizado na SQS 111, Bloco A, Apto. 201, Asa Sul, Brasília/DF; ii) imóvel matriculado sob o no 11.726, localizado na SQS 103, Bloco F, Apto. 505, Asa Sul, Brasília/DF; iii) imóvel matriculado sob o no 54.381, localizado na SQS 103, Bloco E, Apto. 203, Asa Sul, em Brasília/DF; b2) subsidiariamente, a procedência do pedido subsidiário para declarar a propriedade exclusiva do Autor sobre os bens imóveis: i) imóvel matriculado sob o no 32.379, localizado na SQS 111, Bloco A, Apto. 201, Asa Sul, Brasília/DF; ii) ii) imóvel matriculado sob o no 11.726, localizado na SQS 103, Bloco F, Apto. 505, Asa Sul, Brasília/DF; iii) iii) imóvel matriculado sob o no 54.381, localizado na SQS 103, Bloco E, Apto. 203, Asa Sul, em Brasília/DF, autorizando a sua livre disposição, oneração, gozo e fruição, independentemente de anuência, consentimento, aceitação ou participação da 1a Ré nos negócios jurídicos que os tenham como objeto. b3) adicionalmente, em virtude da procedência do pedido subsidiário, requer-se a imposição de obrigação de fazer ao 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal para que seja realizada averbação da parte dispositiva da sentença de mérito nas matrículas no 32.379, 54.381, 11.726, evitando-se quaisquer dúvidas ou questionamentos por parte de terceiros e conferindo segurança jurídica aos negócios entabulados pelo Autor. O magistrado inicialmente decidiu: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, eis que incompatível com a segurança que se exige dos registros públicos. (...) É lícita a cumulação de pedidos, desde que seja competente para deles conhecer o mesmo Juízo (art. 327, II, CPC). No caso, o feito deve prosseguir tão somente quanto ao pedido de cancelamento das averbações relativas à união estável, pois o pedido subsidiário “...de provimento declaratório para autorizar a livre disposição pelo Autor dos bens imóveis matriculados no 1o Registro de Imóveis do Distrito...” configura matéria estranha à competência deste Juízo, restrita aos atos registrários em si mesmos (art. 31 da Lei 11.697/2008). Assim, indefiro o processamento dos pedidos indicados no itens “b2” e “b3”. (...) Pelo que observo, houve apenas a dissolução de fato da união estável, inviabilizando a sua averbação no fólio registral. Intime-se.” O magistrado, ao julgar os embargos de declaração opostos em face da mencionada decisão, assim consignou: “(...) O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao entendimento de que seria incompatível com a segurança que se exige dos registros públicos. (...) De fato, ao analisar mais detidamente a inicial, verifico que houve um equívoco na decisão embargada, pois não foi formulado pedido de cancelamento liminar das averbações relativas à união estável. De todo modo, não há como ser acolhida a tutela de urgência pleiteada, pois da mesma forma que o pedido subsidiário “...de provimento declaratório para autorizar a livre disposição pelo Autor dos bens imóveis matriculados no 1o Registro de Imóveis do Distrito...” trata de matéria estranha à competência deste Juízo, restrita aos atos registrários em si mesmos (art. 31 da Lei 11.697/2008). Com efeito, não compete a este juízo declarar que o Embargante detém a propriedade exclusiva dos bens imóveis indicados na inicial, tampouco autorizar a realização de negócios envolvendo os citados bens independentemente da anuência, concordância, consentimento ou participação de sua ex-companheira, pois são questões que fogem à competência deste juízo especializado. Posto isso acolho os embargos tão só para alterar a fundamentação relativa ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, como exposto acima, mantendo-se a decisão, quanto ao mais, tal qual fora lançada. Recebo a emenda à inicial (ID 60952688).” O agravante postulou o afastamento dos efeitos da averbação da união estável na matrícula dos imóveis que recebeu como herança. O que foi rejeitado pelo magistrado, por entender incompatível com a segurança exigida dos registros públicos. Quanto aos pedidos subsidiários (b2 e b3), declaração de propriedade exclusiva sobre os referidos bens, o magistrado se declarou incompetente. O agravante, por escritura pública lavrada em 17.12.19, declarou que desde 29.03.80, mantém união estável com a agravada e que prevalece entre eles o regime da comunhão parcial de bens. O referido assentamento foi averbado na matrícula dos imóveis que o agravado recebeu em virtude de herança, cujos efeitos pretende afastar. A Lei dos Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, no seu art. 37 atribui a fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artes. 6o a 13 (atos praticados por notários e tebeliães), ao juízo competente, qual seja, o definido na órbita estadual e do Distrito Federal. No âmbito distrital, a Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.697/2008), em seu art. 31, assim dispõe sobre a competência das Varas de Registros Públicos: “Art. 31. Compete ao Juiz de Registros Públicos: I – inspecionar os serviços notariais e de registro, velando pela observância das prescrições legais e normativas, e representar ao Corregedor quando for o caso de aplicação de penalidades disciplinares; II – baixar atos normativos relacionados à execução dos serviços notariais e de registro, ressalvada a competência do Corregedor; III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos; IV – fixar orientação no tocante à escrituração de livros, execução e desenvolvimento dos serviços, segundo normas estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça.” (grifamos). A hipótese é de jurisdição contenciosa, cuja competência da Vara de Registros Públicos, especializada em razão da matéria, é de natureza absoluta e afasta a competência residual das Varas Cíveis. Este Tribunal já decidiu ser “ competente a Vara Cível para julgar a anulação de negócio jurídico que tem por conseqüência a anulação de escritura pública, sendo a Vara de Registros Públicos competente para julgar questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notarias.” (cf. Acórdão da 1a Turma Cível de 08.02.2007, na APC no2004 07 1 021.477/7, relator Des. Natanael Caetano, registro no 263.236). No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DE BRASÍLIA. JUÍZO CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS ATOS DE REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAIS EM SI MESMOS. Nos termos do que dispõe o inciso III do art. 31 da Lei n.o 12.153/2009, compete ao Juízo da Vara de Registros Públicos processar e julgar as questões que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos. Tratando-se de ação em que se pleiteia a declaração de inexistência de débito c/c anulação de protesto e condenação por danos morais, há de ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento do feito. (Acórdão 541561, 20110020156633CCP, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 51) Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens”. No regime de comunhão parcial de bens, salvo exceções legais, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união (art. 1.658 do Código Civil). O provimento final objetivado pelo recorrente objetiva é o cancelamento da averbação da união estável no registro de imóveis recebidos em herança, bem como a declaração de propriedade exclusiva desses, para que possa aliená-los ou dá-los em garantia em negócios jurídicos. Ocorre que, num juízo de cognição sumária, observo que o juízo especializado é competente para decidir sobre a correção da averbação no registro. Todavia, o cancelamento das averbações não pode dar-se pode decisão liminar, nos termos do art. 259 da Lei de Registros Públicos. Quanto à declaração exclusiva de propriedade sobre os mencionados bens, trata-se de matéria da competência do juízo cível, sobretudo porque, conforme informou o recorrente, já ajuizou ação judicial objetivando a dissolução da união estável, o que pode indicar, salvo melhor juízo, a existência de prejudicial externa ao pedido do autor. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.